Tribunal: TJMT
Processo: 0011519-85.2016.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011519-85.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[E. C. D. S. - CPF: 048.822.031-97 (APELADO), LEUDIANE CARNEIRO DA SILVA - CPF: 047.524.341-21 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), LEUDIANE CARNEIRO DA SILVA - CPF: 047.524.341-21 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO CONSTITUCIONAL — FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR– DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CRF – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – NECESSIDADE COMPROVADA – RESERVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de medicamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

Descabe falar em princípio da reserva do possível, quando se está diante de direitos fundamentais, até porque eventuais limitações, ou dificuldades orçamentárias, não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência desses últimos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo
Município de Sinop/MT
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Cível daquela comarca de mesmo nome, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer N. 005752-014/2016, proposta pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
em substituição da criança
E. C. S.
com 07 (sete) anos de idade, representado por sua genitora Leudiane Carneiro da Silva, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, confirmou a liminar e condenou o apelante e o Estado de Mato Grosso a fornecerem 12 (doze) latas de 400g de leite em pó, 06 (seis) latas de 400g de Mucilon, 18 (dezoito) latas de 400g de Sustagem Kids, 07 (sete) latas de 400g de Pediasure ou 06 (seis) latas de 400g de Nutren Junior, 30 (trinta) frascos de dieta enteral 300ml e 10 (dez) equipos para dieta enteral, bem como Kit Botton com balonete, 1,5 cm de comprimento, ou similares, em conformidade com os receituários médicos, até o restabelecimento de sua saúde, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Em seu recurso, o Município de Cuiabá/MT pretende a reforma da sentença recorrida, sustentando que a decisão violou o princípio constitucional da reserva do possível e ausência de previsão orçamentária (ID 3829092).

A parte recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do Recurso (ID 3829100).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020